Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702676-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA VAZ GONCALVES DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0709722-59.2021.8.07.0018), de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela postulada por LARISSA VAZ GONCALVES, proferida nos seguintes termos: Recebo a inicial. A autora prestou concurso público promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, publicado mediante o edital no 23-SEE/DF, visando a nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – Área De Atuação: Nutrição. A candidata foi aprovada na 4a colocação no concurso, homologado em setembro de 2017. Argumenta que, em virtude da pandemia, o concurso fora suspenso até 31 de dezembro de 2021, tendo sua validade prorrogada para outubro de 2023. Em 16 de novembro de 2021, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Distrito Federal o decreto de nomeação de todos os candidatos aprovados no aludido concurso, tendo estabelecida como data da posse o dia 15/12/2021. Nesta data, a autora deveria obter o “apto médico” atestado por avaliação médica promovida pela gerência de promoção à saúde do servidor – GPPS. Alega que, diante da demora na nomeação, fez mestrado e no momento, encontra-se na Austrália, cursando doutorado na Universidade de Queensland. Por esta razão, afirma que se encontra impedida de retornar ao Brasil, em razão das restrições estaduais de viagens (a autora deve realizar uma viagem interestadual para deslocar-se da cidade de Gold Coast até o aeroporto internacional de Sidney) e necessidade de quarentena. Alega, ainda, que seu retorno antecipado ao Brasil, antes da defesa da tese de doutorado, e sem a autorização da Universidade, repercutiria em diversas sanções à nomeada, inclusive a devolução dos montantes percebidos por sua bolsa de estudos. Noticia que embora tenha explicado a situação para seus orientadores, não recebeu nenhuma autorização de suspensão de seu doutorado. A requerente informa que está encontrando dificuldade para tomar posse em razão de não poder apresentar a aptidão médica porque o órgão não autorizou a realização de perícia médica por tele consulta, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde (MS) no 467/2020 e a Lei no 13.989/2020, e por estar tecnicamente impossibilitada de vir ao Brasil. Aduz falta de razoabilidade na exigência prevista no aviso 06/2021 que impossibilita a consulta remota da autora. Ressalta ter havido um longo intervalo de tempo entre a homologação do concurso (setembro de 2017) e a sua nomeação (novembro de 2021). Afirma ser desproporcional a atitude da administração pública em não permitir a tele consulta tendo determinado a posse em tão curto período de tempo (30 dias), após 3 anos de espera pela nomeação, e, em plena pandemia de COVID-19. Afirma, ainda, não vislumbrar prejuízo à administração ou a terceiros, vez que todos os aprovados no seu cargo foram nomeados. Por fim, requer em sede de antecipação de tutela a prorrogação do prazo da posse até 30 dias após a conclusão do doutorado da autora, ou, ao menos, pelo período de 120 dias, possibilitando que candidata consiga retornar ao Brasil sem restrições de fronteira ou sanções impostas pela Universidade. É o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria e que não inviabilize a reversibilidade do provimento. Da análise dos argumentos expendidos e documentos apresentados pela autora, a nomeada tem até 15.12.2021 para tomar posse. O ato da posse tem como pré-requisito a apresentação do atestado de aptidão realizado por perícia médica oficial. Ocorre que, diante das restrições sanitárias impostas no país em que a autora se encontra fazendo doutorado, esta ficou impedida de participar presencialmente da consulta. É forçoso reconhecer as peculiaridades do caso concreto, dentre elas o impedimento de livre circulação em período pandêmico e as restrições sanitárias adotadas pelo país onde se encontra a autora e o fato de a suspensão do concurso, com a consequente prorrogação da sua validade para outubro de 2023 pela administração, ter tornado menos previsível a nomeação neste ano de 2021. No âmbito de cognição sumária, a prorrogação da posse da autora pelo período de 120 dias é a solução que melhor se adequa ao caso concreto. O prazo concedido a autora mostra-se razoável para que a autora consiga retornar ao Brasil sem restrições de fronteira ou sanções impostas pela Universidade. Soma-se a isso, o fato de todos os candidatos aprovados para o cargo da autora terem sido nomeados. Não havendo prejuízo a eventuais candidatos. Ademais, a Administração Pública só tem a se beneficiar com o fato de permanecer com uma candidata com maiores qualificações no cadastro de reserva. A prorrogação de prazo, no presente caso, é uma medida que beneficia ambas as partes e não se mostra irreversível nem fere o princípio da isonomia. Ante o exposto, com base no princípio da razoabilidade, DEFIRO a prorrogação do prazo de 120 dias para que a parte autora possa participar da consulta presencial para obter o atestado de aptidão e tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica – Área De Atuação: Nutrição, ID. 111032906. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. (...) ATRIBUO À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021. JEANNE NASCIMENTO CUNHA GUEDES Juíza de Direito Substituta A parte agravante sustenta, em síntese: (i) o descabimento da concessão de tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; (ii) “as normas e critérios previstos no Edital, devem ser observados por todos, sob pena de quebra da isonomia da igualdade e da impessoalidade”; (iii) “não existiu qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou a prorrogação do prazo para obtenção do atestado de aptidão”; (iv) “não se mostra possível, evidentemente, que o Poder Judiciário determine que se altere as normas e requisitos para posse de cargo público, e muito menos substitua a avaliação da Administração, e considere a possibilidade de que a autora tome posse e entre em exercício à revelia dos requisitos legais”; (v) inexiste “autorização para que a autora possa postergar sua nomeação pelo prazo que atenda suas conveniências pessoais, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da primazia do interesse público”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferimento da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1019, I). De plano, salienta-se que já teria sido ofertada contestação nos autos originários, de sorte que a prorrogação do prazo de 120 dias para que a parte autora pudesse participar da consulta presencial para obter o atestado de aptidão e tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica (Área De Atuação: Nutrição), até o julgamento de mérito da demanda, a par de não esgotar o objeto da ação, não implicaria prejuízo ao interesse público, tampouco violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos aprovados no seu cargo teriam sido nomeados. Além disso, a documentação carreada pelas partes na origem não permite afastar, em um juízo superficial, a probabilidade do direito invocado pela agravada, inaudita altera pars. Com efeito, e como bem destacado na decisão originária, “forçoso reconhecer as peculiaridades do caso concreto, dentre elas o impedimento de livre circulação em período pandêmico e as restrições sanitárias adotadas pelo país onde se encontra a autora e o fato de a suspensão do concurso, com a consequente prorrogação da sua validade para outubro de 2023 pela administração, ter tornado menos previsível a nomeação neste ano de 2021”. Nesse quadro fático-processual, entendo que a manutenção da candidata na classificação do certame com a respectiva dilação do prazo para participar da consulta presencial de aptidão (ato médico-pericial), até o julgamento do mérito, por ora, seria a medida mais adequada. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito